Tribunal: TJDFT
Processo: 0008678-58.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PAGAMENTO MEDIANTE A ENTREGA DE INSUMOS (PLACAS DE GRANITO). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DA TOTALIDADE DOS GRANITOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.